Tribunal: TJPA
Processo: 0809957-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809957-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA, AMANDA CRISTINA ROCHA SOTERO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0809957-30.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:

LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

ADVOGADA
:

GABRIELLA MORAES DOS SANTOS-
OAB/PA Nº 25.106

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CASTANHAL

REPRESENTANTES:

ERIC FELIPE V. PIMENTA- OAB/PA 21794; PEDRO FELIPE RIBEIRO-
OAP/PA 26.575

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO INTEGRAL DA PEÇA DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP
, em face da decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada.

II.

Primeiramente, é necessário ressaltar que a decisão proferida liminarmente é feita através de uma análise perfunctória. No entanto, na ocasião da apreciação do mérito, por ser uma análise mais profunda, é perfeitamente possível o surgimento de situações que anteriormente não foram verificadas.

III.

Outrossim, o mérito recursal não será analisado, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

IV.

Através da análise contida da petição inicial, juntada no id n°
3774240
e do recurso de agravo de instrumento, verifico que
verifico que o agravante não rebateu os fundamentos da decisão interlocutória (id n°
3774241 - Pág. 77)
, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial.

V.

Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na petição inicial, com exceção de um único parágrafo de três linhas, no qual também não apresenta argumentos satisfatórios sobre o possível desacerto da decisão.

VI.

Desta forma, à vista do recurso mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da decisão proferida, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta conhecer do agravo, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

VII.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que nos autos do processo n° 0802997-13.2020.814.0015 , indeferiu a liminar pleiteada.

Historiando os fatos, o Mandado de Segurança supramencionado foi impetrado por LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, no qual narrou que é atuante no ramo de prestação de serviços de limpeza e conservação predial de ambientes corporativos e hospitalares, e interessou-se em participar do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020 – FMS promovido pela Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação do Município de Castanhal/PA que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para serviço de limpeza hospitalar na áreas do Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento-UPA e Centro de Parto Normal, do município de Castanhal, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios e todos os insumos necessários para a limpeza e desinfecção visando a obtenção de condições adequadas de salubridade e higiene, por um período de 12 (doze) meses.

Alegou que por ocasião da condução do certame licitatório, foram observadas diversas ilegalidades tais como a ausência de publicação, descumprindo o disposto no art. 21 §4º da Lei Federal 8.666/93; do impedimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que houve o encerramento do certame em data diversa da agendada; da ausência de apresentação dos documentos de habilitação mínimos pela empresa adjudicatária; da não apresentação correta da composição dos custos e dos valores de mão de obra vinculada na contratação; da irregularidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa declarada vencedora.

Assim, requereu a
concessão da tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos atos
do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020 – FMS realizado pelo Município de Castanhal/PA
.

O feito seguiu seu regular processamento até a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, nos seguintes termos:

Desse modo, no que tange ao argumento do impetrante de que o procedimento não teria obedecido ao disposto no art. 21, §4º da Lei 8.66/93, uma vez que segundo o referido artigo o edital de retificação deve ser feito nos mesmos moldes do edital de abertura. Alega que o novo edital não teria sido registrado no Mural de Licitações do TCMPA.

Neste ponto não merece prosperar as alegações do auto, vejamos:

A Lei 10.520/2002, que disciplina a matéria de licitação na modalidade pregão, disciplina, em seu art. 4º, I, que:

“A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de

aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em

jornal de circulação local,
e facultativamente
, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos

do regulamento de que trata o art. 2º”
Assim, apenas a ausência de registro do edital no mural de licitação do órgão do TCM, não é suficiente para se concluir ofensa ao requisito legal de publicidade, diante das informações constantes nos autos.

Ressalto ainda que, quanto aos demais argumentos do autor de que a autoridade impetrada não teria obedecido as exigências legais, diante dos documentos juntados não foi possível concluir, ao menos em análise preliminar, a plausibilidade das alegações.

Assim, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II da Lei nº 1.533/51, a saber: a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança. Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar" (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID).

Ademais, os atos praticados pela administração pública são dotados de fé pública e presumem-se verdadeiros, de forma que não se verifica, diante do que consta nos autos, a prova pré- constituída faz alegações da impetrante, capaz de caracterizar o suposto caráter abusivo e ilegal do ato praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.

Diante do exposto, e tendo em vista que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado pelo impetrante e do receio de dano irreparável pela demora na concessão da ordem,
INDEFIRO
o pedido de liminar formulado pela Impetrante.”

Inconformada, LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, alega que não houve a devida publicação, descumprindo o disposto no art. 21 §4° da Lei Federal n° 8.666/93, visto que inicialmente a licitação foi publicada em 07/01/2020 e a abertura da sessão seria realizada no dia 17/01/2020, no entanto, no dia 16/01/2020, foi registrado no sistema “Comprasnet” um aviso de suspensão do certame e posteriormente seria divulgado a nova data.

Narra que passados seis meses, foi surpreendida com informação não oficial acerca da iminente realização da licitação no dia 31.07.2020, no entanto, tal informação não constava no Mural de Licitações do TCM/PA, mas tão somente no sistema “Comprasnet”, ou seja, não ocorrera a publicação pela mesma forma que se deu o texto original.

Na sequência, alega que por conta do acontecido, a agravante e os demais participantes foram impedidos de exercer o contraditório e ampla defesa.

Além disso, aponta várias irregularidades no que tange a adjudicação do certame à empresa PINHEIRO JUNIOR & CIA LTDA, entre eles: a ausência de comprovação de que a licitante não esteja com falência declarada ou em qualquer processo de recuperação judicial, visto que esta apresentou uma certidão negativa de falência emitida pelo tribunal de Justiça do Estado do Pará na Comarca de Castanhal, todavia, a sede da empresa PINHEIRO JUNIOR & PINHERO é no Município de Juruti/PA; da não apresentação correta da composição dos custos e dos valores de mão de obra vinculada na contratação; da irregularidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa declarada vencedora.

Diante desses fatos, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão imediata dos atos do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020 – FMS realizado pelo Município de Castanhal/PA, a fim de evitar a ocorrência de danos irreparáveis, especialmente considerando o elevado valor estimado da licitação de R$ 3.162.485,38 (três milhões cento e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), que poderá ensejar severos prejuízos ao erário com a realização de licitação maculada e a provável contratação de empresa favorecida pelos subjetivismos da administração.

A tutela recursal foi indeferida, conforme consta no id n°3942025.

O
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
apresentou contrarrazões (id n° 4107743).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Antes de mais nada, é necessário ressaltar que a decisão proferida liminarmente é feita através de uma análise perfunctória. No entanto, na ocasião da apreciação do mérito, por ser uma análise mais profunda, é perfeitamente possível o surgimento de situações que anteriormente não foram verificadas.

Outrossim, o mérito recursal não será analisado, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Tal princípio está inserido no art. 1.016 do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida da petição inicial, juntada no id n° 3774240 e do recurso de agravo de instrumento, verifico que verifico que o agravante não rebateu os fundamentos da decisão interlocutória (id n° 3774241 - Pág. 77), limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial.

Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na petição inicial, com exceção de um único parágrafo de três linhas, no qual também não apresenta argumentos satisfatórios sobre o possível desacerto da decisão.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUAS APELAÇÕES DO AUTOR. PRIMEIRO PROTOCOLO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE E PREVALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. (...)

; 2. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 3. Identificada a falta de dialeticidade do apelo que ataca o mérito da lide, enquanto a sentença reconheceu a decadência do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impende deixar de conhecer do apelo, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 4. Apelação não conhecida.

(2020.00428159-55, 211.994, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE. 1
. A parte recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso; 2. Apelação não conhecida.

(2020.00401681-46, 211.670, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

Desta forma, à vista do recurso mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da decisão proferida, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta conhecer do agravo, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte recorrente.

Destarte, considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o agravante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da decisão, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/03/2022